Tribunal: TJSP
Processo: 1015918-67.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Transação não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Prova pericial grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura lançada no instrumento contratual. Ocorrência de fraude. Inexistência de relação jurídica. Dano moral configurado. Arbitramento da reparação em R$ 5.616,29 que não comporta alteração. Juros de mora a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Transação não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Prova pericial grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura lançada no instrumento contratual. Ocorrência de fraude. Inexistência de relação jurídica. Dano moral configurado. Arbitramento da reparação em R$ 5.616,29 que não comporta alteração. Juros de mora a partir do evento danoso. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Apelação do réu não provida. Recurso adesivo do autor provido em parte.